Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A RECORRENTE. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NA CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO PELA LITISDENUNCIADA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA PELA RECORRENTE MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REGRESSO. CUMULAÇÃO SUBJETIVA. INVIABILIDADE. REGRA PREVISTA NO ART. 125, INC. II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de acolhimento do requerimento de denunciação da lide deduzido pela recorrente em sua contestação.
2. São partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118, todos do CPC. Outras modalidades de cumulação subjetiva podem ser também consideradas com o intuito de medir a possibilidade de produção dos efeitos da coisa julgada sobre a esfera jurídica de eventuais terceiros, como ocorre na hipótese de assistência adesiva litisconsorcial (art. 124 do CPC). 2.1. Nesse sentido o art. 125, inc. II, do CPC, preceitua a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. No caso de denunciação da lide são criadas relações jurídicas processuais secundárias, sendo certo que a sentença que deliberar a esse respeito acaba por gerar também os efeitos próprios à coisa julgada (artigos 125 a 129 do CPC).
3. No caso em deslinde o Juízo singular afastou a possibilidade de denunciação da lide como meio de cumulação subjetiva na relação jurídica originária, por entender que em relação à regra prevista no art. 125, inc. II, do CPC, deve haver interpretação restritiva, de modo a autorizar a intervenção de terceiro aludida apenas nos casos de garantia expressamente prevista em norma jurídica ou em eventual contrato. 3.1. A referida orientação, convém notar, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício.
4. Na origem a pessoa jurídica agravada ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a ora recorrente com o intuito de obter a reparação dos danos materiais ocasionados no veículo de um de seus segurados, em razão de acidente de trânsito que também envolveu o automóvel da ré. 4.1. Em sua contestação a demandada formulou requerimento de denunciação da lide ao argumento de que a demandada não estava a conduzir seu veículo no momento do acidente aludido, pois o havia deixado para reparos no estabelecimento (oficina) da sociedade empresária litisdenunciada. Fundamentou o requerimento de denunciação da lide nas regras previstas nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ou seja, na hipótese de prática de ato ilícito indenizatório pela litisdenunciada.
5. Muito embora a recorrente possa ajuizar, de fato, ação de regresso em desfavor da oficina mecânica e deduzir livremente sua pretensão, inclusive com a formulação de pedido indenizatório, não há como ser admitida a denunciação da lide no presente caso. 5.1. No presente caso a iniciativa da demanda secundária para o exame respectivo nos mesmos autos da demanda primária, notadamente para a finalidade de verificar a prática de ato ilícito indenizatório pela litisdenunciada, significaria contradizer o princípio da razoável duração do processo, com inquestionável interferência nos interesses dos demandantes originários.
6. Recurso conhecido e desprovido.